Tribunal: STF
Processo: ARE 1395709
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário no qual se alega violação dos artigos 5º, incisos XXII, XXXV, LIV e LV; e 155, § 2º, inciso I, da Constituição Federal. O acórdão recorrido foi assim ementado: 



    “E M E N T A - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DELIMITAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS A SEREM DIRIMIDOS EM PERÍCIA JUDICIAL – EXISTÊNCIA DE POSSÍVEL CRÉDITO PARA POSTERIOR COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO RESP N. 1008343/SP JULGADO EM SEDE DE REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. 



    I) Não há como alargar o âmbito de apreciação da perícia em embargos à execução fiscal para além das ilegalidades apontadas no título executivo e no auto de infração, especialmente porque a alegada apuração de crédito de ICMS objetiva compensar o débito tributário. 



    II) Já se encontra sedimentado no Superior Tribunal de Justiça que a "compensação no âmbito dos embargos restringe-se àquela já reconhecida administrativa ou judicialmente antes do ajuizamento da execução fiscal, conforme entendimento adotado no sede de recurso especial repetitivo (REsp nº 1.008.343/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1º.2.2010), não sendo esse o caso dos autos, eis que a compensação foi indeferida na via administrativa." (STJ, AgInt no REsp 1694942/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018). III) Recurso conhecido, mas improvido..” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados



    Em síntese, a parte recorrente alega que o Tribunal a quo violou: 



    (i) ao artigo 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da CF, na medida em que, ao confirmar a limitação da perícia judicial, para excluir do escopo desta a análise quanto à legitimidade dos créditos glosados pelo auto de infração executado, acabou por cometer grave atentado à ampla defesa (cerceamento de defesa) e ao contraditório, privando a Recorrente de ter seu direito lesionado apreciado pelo Poder Judiciário, o que acabou por privar seus créditos de ICMS sem o devido processo legal (produção de provas); e 



    (ii) ao artigo 155, §2º, inciso I e o artigo 5º, inciso XXII, ambos da CF (princípio da não-cumulatividade e direito de propriedade), na medida em que, ao afastar seu pleno direito à perícia judicial, impossibilitou a Recorrente de aproveitar os créditos de ICMS a que tinha direito, segundo preconiza o princípio da não-cumulatividade do ICMS (o contribuinte deverá compensar os débitos de ICMS que for devido em cada operação com o montante do imposto incidente nas operações anteriores), o que acabou por violar o seu direito de propriedade.



    A decisão agravada deixou de admitir o recurso com fundamento no Tema 660 da repercussão geral, tendo sido deduzido o pertinente agravo interno, no ponto, e o inadmitiu por ausência de prequestionamento (Súmula 282/STF), no que toca à alegada violação aos artigos 155, §2º, inciso I e o artigo 5º, inciso XXII, ambos da CF.



    Decido.



    No que remanesce, a irresignação não merece prosperar.



    Correta a decisão agravada, uma vez que a questão atinente ao direito ao aproveitamento de créditos de ICMS em razão do princípio da não-cumulatividade, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que as decisões proferidas pelo Tribunal de origem não cuidaram do tema. Incide na espécie a Súmula 282 desta Corte (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada).



    No mais, a controvérsia relativa ao alargamento do objeto da perícia judicial em embargos à execução fiscal carece de densidade constitucional, configurando mera violação reflexa, indireta, aos dispositivos elencados como violados. Nesse sentido:



    EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANEJADO EM 15.12.2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 933.152 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 1º/8/2016)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário seja majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observado os limites do §§ 2º e 3º do referido artigo e eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2626 de setembro de 2022.



     



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente